Tribunal: TJES
Processo: 5000150-84.2019.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-84.2019.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: RN COMERCIO VAREJISTA S.A
IMPETRADO: Juiz de Direito do 9º Juizado Especial Cível de Vitória
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do agravante em Mandado de Segurança, nos termos do art. 485, I, do CPC, denegando a segurança pleiteada.

O agravante impetrou mandado de segurança, registrado sob ID nº 278438, no qual aduz que sofre execução nos autos do processo nº 0023697-87.2017.8.08.0347 que tramitou perante o 9º Juizado Especial Cível da comarca de Vitória. O agravante alega ter sofrido condenação no importe de R$ 3.034,34 (três mil e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos) e ter apresentado manifestação pugnando pela suspensão e extinção do processo mencionado, uma vez que seria a determinação do juízo falimentar em que corre homologação de recuperação extrajudicial.

Ocorre que, mesmo após sua manifestação, foi proferida a decisão registrada sob o ID nº 278489, onde o juízo entendeu pelo prosseguimento da execução, uma vez que os créditos daquele processo não eram abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial homologado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Como é cediço, a jurisprudência nacional entende que o Mandado de Segurança pode ser impetrado contra atos judiciais manifestamente ilegais ou teratológicos. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia
, o que não ocorre no presente julgado. [...] (STJ; AgInt-RMS 46.532; Proc. 2014/0232537-0; SP; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 21/08/2018; DJE 27/08/2018; Pág. 1507)

Ainda sobre o assunto em voga:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LEI N. 12.016/2009. SÚMULAS NºS 267 E 268/STF. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. SUCEDÂNEO RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO VIA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - No regime da Lei n. 12.016/2009 subsistem os óbices que sustentam a orientação das Súmulas nºs 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança: (a) não pode ser simplesmente transformado em alternativa recursal (substitutivo do recurso próprio); e (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. III - A impetração mostra-se incabível porquanto o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, na medida em que a reforma da decisão de primeiro grau, então impugnada, embora, diga-se de passagem, está muito bem fundamentada e é passível de impugnação via apelação cível, nos temos do art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 60.419; Proc. 2019/0082961-4; RS; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 21/10/2019; DJE 23/10/2019)

Tenho, portanto, pelo não provimento do agravo interno.

Infere-se da inicial e dos documentos do Mandado de Segurança (ID 278438) que ocorreu uma homologação do plano de recuperação judicial (ID 278487) abrangendo créditos quirografários, créditos de marketing e de transportadores (ID 278485, p. 16).

Ocorre que o agravante apenas juntou em sede do Mandado de Segurança a inicial do pedido de homologação judicial do plano e a decisão homologadora, deixando, portanto, de anexar o plano na integra. Destaco que na própria inicial supracitada (ID 278485, p. 16/17) o agravante aduz que “Esclarece-se, a esse respeito, que os créditos abrangidos pelo Plano – devidamente individualizados na Lista de Credores que instrui este pedido – serão pagos conforme os termos e condições previstos na opção de pagamento escolhida de acordo com cada um dos credores (cláusula 4 do PRE).”.

Percebo que a descrição dos créditos abrangidos entre aqueles ditos como “Credores Quirografários” estaria descrito à Cláusula 1.2.11 do plano, já os “Credores Marketing” e “Credores Transportadores”, respectivamente nas cláusulas 1.2.10 e 1.2.12 (ID 278485, p. 13), com relação nominal completa dos credores no “Doc. 13” (conforme descrito em ID 278485, p. 20). Ademais, o agravante acrescenta que a inicial de homologação do plano foi instruída com o Plano de Recuperação Extrajudicial de cada classe dos créditos abrangidos registrado sob o “Doc. 5” (ID 278485, p. 19).

Já na decisão que homologou o plano de recuperação extrajudicial registrada sob ID nº 330076, percebe-se que o douto magistrado sentenciante destacou que três cláusulas do plano são ineficazes em relação aos credores que com ela não anuíram expressamente. Além disso, quanto a adesão ao plano posteriores ao pedido, parece-me que tal previsão se encontra na cláusula 3.2.2 do plano de adesão de credores, com a ressalva de se tratar de direito disponível ao titular do crédito que optará pelo que pareça mais conveniente e eficaz para sua satisfação.

Ocorre que, apesar de o agravante instruir o Mandado de Segurança com a inicial do pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial (ID n° 278485), as decisões pertinentes pelo juízo falimentar (ID nº 278486/278487) e cópia integral do processo que deu origem ao m
andamus
(ID nº 278489), deixa de juntar documentos necessários para apreciar eventual ilegalidade ou teratologia da decisão recorrida.

Isso porque, tenho que o Plano de Recuperação Extrajudicial não abordou todos os credores da agravante, na verdade, foi feita uma divisão com formas de pagamentos descritas com intuito de viabilizar os créditos daqueles abrangidos. Não se pode afirmar a abrangência dos créditos conferidos no processo nº 0023697-87.2017.8.08.0347 naqueles descritos no plano de recuperação extrajudicial sem ter o impetrante, ora agravante, juntado o mencionado plano e os documentos descritos na inicial do pedido de homologação (ID nº 278485, p. 19/20).

Nesse sentido, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (art. 1º da Lei 12.016/09). Para tanto, é imprescindível a prova previamente constituída sob pena de denegação do
mandamus
, uma vez que a noção de direito líquido e certo decorre da ideia daquele direito inequívoco, incontestável e incontroverso, sendo necessária sua demonstração através de provas pré-constituídas. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ISSQN. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DA PARTE IMPETRANTE. EXTINÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do E. Pretório, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. (MS 31355 AGR, Relator(a): Min. Luiz FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016). 2. Destarte, a utilização do mandado de segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado, não se admitindo, portanto, dilação probatória, de modo que é ônus do impetrante juntar aos autos a documentação necessária ao apoio de sua pretensão. 3. No caso em apreço, a prova documental colacionada aos autos pelo recorrente não é apta a demonstrar, de pronto, o direito líquido e certo vindicado, inexistindo, ainda prova concreta do ato tido por ilegal ou o justo receio necessário para a impetração da via mandamental em seu modo preventivo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0013621-96.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 03/12/2019; DJES 13/12/2019)

In casu
, tenho que o impetrante, ora agravante, não se desincumbiu de seu ônus de colacionar aos autos todo conjunto probatório necessário e suficiente para a segurança pleiteada. Ademais, não há ilegalidade ou teratologia na decisão (ID nº 278489, p. 109) que indeferiu a extinção ou a suspensão do prosseguimento da execução nos autos º 0023697-87.2017.8.08.0347, uma vez que não sendo demonstrados que os créditos oriundos do mencionado processo estão abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial, estes não se sujeitam na forma do §4º do art. 161 da Lei 11.101/2005. Nesse sentido, colaciono decisões pertinentes ao tema:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL DA CORTE ESPECIAL. Não cabimento. Inexistência de ilegalidade ou teratologia do ato. Indeferimento liminar. (STJ; MS 23.841; Proc. 2017/0275772-0; DF; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 06/11/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.